Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. APARENTE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO REALIZAR MANOBRA À ESQUERDA COM A INTENÇÃO DE INGRESSAR NA VAGA LATERAL DE ESTACIONAMENTO, PARALELA À VIA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS: EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELA PARTE RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Igualmente, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Código de Trânsito, art. 34 e art. 29, II).
II. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerente (culpa exclusiva da requerida), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 25943779), sugere que o recorrente, ao realizar manobra à esquerda, em via localizada entre as quadras 710/711 Norte (ponto incontroverso), com a intenção de ingressar na vaga lateral de estacionamento (paralela à respectiva via), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma abalroar a lateral esquerda de seu veículo (MMC – L200 TRITON SPORT HPE) na quina anterior direita do HYUNDAI HB20.
III. Desse modo, à mingua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pelo recorrente/requerente é destituída de verossimilhança, na medida em que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o veículo da requerida estaria em processo de deslocamento, sobretudo porque o próprio requerente teria afirmado que ela (requerida) estaria com o automotor “parado” (CPC, art. 373, II c/c e Código de Trânsito, art. 34 e art. 29, II). Irretocável a sentença de improcedência.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).